Tribunal: STF
Processo: HC 246127
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DOLO E POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DEMONSTRADOS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar pelo qual dado provimento parcial à Apelação Criminal nº 7000110-47.2024.7.00.0000/PR (e-doc. 3, p. 34-41).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos de reclusão pela prática do crime do art. 251, caput, do Código Penal Militar (estelionato), sendo concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 3 anos.



    3. O Superior Tribunal Militar deu provimento parcial ao apelo defensivo para reduzir o prazo do sursis para 2 anos.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a inexistência de dolo, uma vez que, segundo aduz, o paciente teria agido de boa-fé. Afirma configurada a inexigibilidade de conduta diversa, considerado o estado de vulnerabilidade do paciente. Aduz que o paciente incorreu em erro de proibição, tendo em vista a condição de cidadão civil, homem simples, com idade avançada, baixa grau de escolaridade e pouco desenvolvimento sociocultural, a revelar o desconhecimento da ilicitude da conduta.



    5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão até o julgamento da presente impetração. No mérito, busca a absolvição do paciente.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. No julgamento da apelação defensiva, o STM reconheceu a autoria e materialidade do delito. Eis trechos do voto condutor do acórdão:



    “Consta dos autos, de forma bem elucidada, que em 30.5.2020, ocorreu o falecimento da Sra. Eleci Iroldina Machado Rost e, diante do desconhecimento do óbito, a Organização Militar (OM) continuou depositando na conta corrente da de cujus, no período de 30.5.2020 a 19.2.2021, os valores que lhe cabiam em vida a título de pensão, os quais totalizaram, conforme última atualização de 14.10.2021, a quantia de R$ 63.429,56. 



    O Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM) apenas tomou conhecimento do citado óbito em 19.2.2021, por meio de consulta ao Sistema Informatizado de Controle de Óbitos (SISOBI), razão pela qual bloqueou o pagamento e instaurou o Processo de Recuperação de Ativos (PRA) 20210825001. 



    Diante das conclusões apontadas no mencionado processo administrativo, a OM instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM), a fim “de proceder às averiguações necessárias ao esclarecimento do fato”. 



    Nas diligências realizadas, o Encarregado do IPM notificou o Acusado, o qual confirmou, dentre outros elementos, ter sido ele o autor dos saques dos valores depositados na conta corrente da falecida. 



    Em razão dos fatos apurados na Inquisa, o Parquet das Armas apresentou Peça Acusatória, na qual lhe imputou o delito do art. 251, caput, do Código Penal Militar (CPM), c/c o art. 9º, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), in verbis: 



    “Estelionato Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento: 



    Pena - reclusão, de dois a sete anos.”



    “Crimes militares em tempo de paz Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:



    [...]



    III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:



    a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;”



    (...)



    Os fatos perpetrados pelo Acusado se amoldam perfeitamente aos elementos constitutivos do delito, em conformidade com a imputação feita pelo Parquet das Armas.



    Quanto à vantagem econômica obtida, restou comprovado, por meio da Quebra de Sigilo Bancário (PQS) 7000119-24.2022.7.05.0005, que o Acusado realizou centenas de movimentações na conta corrente bancária de Eleci Iroldina Machado Rost. 



    No Relatório fornecido pelo citado meio de obtenção de prova, podem ser verificadas diversas transferências eletrônicas para a conta de titularidade do Apelante, inúmeros saques e compras com cartão de débito, além de transferências de valores para conta de terceiros. 



    Para realizar as operações financeiras e, dessa forma, obter em seu favor a vantagem pecuniária ilícita, o Réu valia-se do cartão e da senha de acesso à conta corrente de titularidade exclusiva da falecida, endereço bancário que, importa destacar, não se tratava de conta conjunta.



    Avançando, segundo a elementar “em prejuízo alheio”, é igualmente essencial para a tipicidade do fato a demonstração do malefício causado à vítima, a OM e a União, esta última por suportar dano patrimonial e a primeira por ser maliciosamente mantida em erro, bem como por ser detentora e gestora dos valores pecuniários obtidos pelo Acusado. 



    O mencionado prejuízo, que guarda relação de causalidade direta com a conduta do Acusado, restou devidamente comprovado, seja pelos dados fornecidos pelo PQS acima, seja pelo Demonstrativo de Débito fornecido pelo IPM, o qual demonstrou um prejuízo aos cofres públicos no valor de R$63.429.56, conforme última atualização datada de 14.10.2021. 



    Portanto, há prova suficiente de que o Acusado obteve para si proveito econômico ilícito, bem como de que, em decorrência, sobreveio o prejuízo à União. 



    O tipo penal exige, ainda, que a obtenção da vantagem indevida advenha de uma posição de engano do ofendido. Essa percepção equivocada da realidade deve ser consequência de uma conduta fraudulenta comissiva do sujeito ativo, quando induz a vítima ao erro, ou de uma ação omissiva quando, já estando a vítima em equívoco, o agente a mantém nesse estado para alcançar o acréscimo patrimonial almejado. 



    Na hipótese sub examine, o artifício fraudulento utilizado para o alcance da vantagem ilícita, hábil a manter a Administração Militar em erro, se perfez com a movimentação da conta de titularidade da pensionista falecida, como se ela estivesse viva, cumulado com a não comunicação do seu falecimento à OM. Tal comportamento denotou verdadeiro silêncio conveniente e malicioso do Apelante, caracterizador do elemento subjetivo do delito de estelionato, isto é, a vontade livre e consciente de obter para si valores que sabia não lhe pertencer e de manter em erro a Administração Pública, sem tomar providências para fazer cessar o equívoco. 



    Não se pretende aqui impor ao Réu o dever jurídico de informar à Administração a ocorrência de eventual falha praticada pelos representantes da União, tampouco lhe imputar responsabilidade penal pela sua omissão. Trata-se apenas de reconhecer que o ato de conservar o SVPM da Marinha em situação de erro foi o meio fraudulento utilizado pelo Acusado para, de forma permanente, obter proveito econômico que compreendia não compor seu rol de patrimônio. 



    É de se admitir que, caso não tivesse a intenção de locupletar-se indevidamente de valores transferidos de forma equivocada pela Força Singular, suficiente seria ao Réu abster-se de movimentar a conta bancária alheia e de usufruir dos numerários nela depositados, para que a sua conduta fosse atípica, ainda que não tomasse providências para remover a Administração da posição de erro. 



    Não foi esse o proceder adotado pelo Réu. Em sentido oposto, o Acusado, sabedor de que a Sra. Eleci Iroldina Machado Rost era, em vida, beneficiária de pensão militar, aproveitou-se do desconhecimento da Administração Militar acerca do óbito de sua companheira e, sem tomar qualquer providência para que o mencionado fato jurídico fosse notificado ao SVPM da Marinha, apropriou-se dos valores depositados por engano na conta bancária da falecida.



    (...)



    Conforme bem observado pelo Magistrado a quo na redação da Sentença, não encontra respaldo nos autos a alegação do Acusado de que apenas teria utilizado os valores para saldar dívidas contraídas pela falecida pensionista. Nesse tocante, a Defesa sequer manifestou propensão de produzir elementos comprobatórios de tal alegação. 



    Não é demasiado recordar que o encargo de provar alegações de tal ordem, em virtude da regra de distribuição do ônus da prova exposto no art. 296 do CPPM, recai sobre a Defesa, a qual não obteve êxito nessa atividade processual. 



    Nesse sentido, mostra-se desprovida de fundamento probatório a tese defensiva sustentada em Razões de Recurso, que pretende afastar o dolo do Acusado sob os argumentos de que:



    “[...]durante todo o período em que recebeu os valores de boa-fé, afastando, com isso, a tipicidade do delito, somente tendo consciência do crime praticado quando fora intimado pela Marinha.



    [...] o réu embora dirigisse sua conduta para obtenção de valores, não estava consciente de que sua conduta era tipicamente ilícita. Tampouco assumiu o risco dessa conduta ilícita, pois, dentro de suas limitações pessoais, acreditou que tudo estava dentro da lei.” 



    Sobre o reconhecimento do dolo do agente, importa esclarecer que não se tratou de um ou dois saques praticados por engano ou para salvaguarda de bem jurídico submetido à iminente situação de perigo em estado de necessidade. Distante disso, as provas demonstraram a realização de centenas de movimentações bancárias em longo intervalo de tempo, período no qual se absteve de informar à instituição militar acerca do indevido pagamento, o que comprova a intenção de se locupletar com a indevida obtenção das vantagens pecuniárias. 



    Não se pretende presumir o dolo do agente, porquanto, conforme já examinado em outros casos semelhantes submetidos à Corte, é possível que determinadas circunstâncias imponham a supressão do elemento subjetivo e consequentemente traduzam a atipicidade do fato.



    Entretanto, tais condições devem ser examinadas com a cautela devida, sob pena de se admitir como verdade quaisquer alegações de ausência de dolo na obtenção de vantagem econômica ou mesmo de desconhecimento da ilicitude do comportamento, desprovidas de coerente e lógico arcabouço probatório. 



    Assim, é razoável admitir a ausência do ânimo de fraude contra a União, isto é, a inexistência de delito mesmo diante da obtenção indevida de valores, em circunstâncias singulares, tais como: ocorrência de curto lapso temporal dos saques (um ou dois meses após o falecimento); reduzido valor do desfalque; utilização dos valores para custear despesas prementes, decorrentes do próprio óbito; informação espontânea do óbito à Administração Militar, em prazo razoável; movimentação em conta conjunta, quando há a possibilidade de confusão entre valores; crédito realizado mesmo após o familiar ter informado o óbito à Administração (a sugerir a crença de que o valor seria um pagamento residual); dentre outros. 



    Nenhuma das condicionantes acima, já observadas em casos da jurisprudência desta Corte, incidiu no caso examinado neste processo. Ao revés, por quase nove meses, o Acusado incorreu de forma permanente em sua empreitada criminosa e causou prejuízo que ultrapassou a cifra de seis dezenas de milhares de reais, tudo isso sem tomar providências, em ardiloso silêncio, no sentido de fazer cessar o equívoco em que se encontrava a Administração Militar. 



    Também não prospera a tese na qual a da DPU aduz que “[...] o acusado em nenhum momento atinou estar fazendo algo errado quando apropriou-se dos valores depositados na conta da ex-pensionista”. 



    Sob essa escusa, arrazoou que, consideradas as condições pessoais do Réu, impõe-se reconhecer que o Acusado praticou fato em erro de direito, por ausência do conhecimento da ilicitude de seu comportamento, pelo que requereu a absolvição com fundamento no art. 439, alínea “d”, do CPPM. 



    Cumpre destacar que, além do extenso lapso temporal em que permaneceu em constante aproveitamento econômico ilícito mediante silêncio malicioso e intencional para manter em erro o órgão responsável pelos depósitos, há a constatação de que o Acusado conviveu em União estável por nove anos com a beneficiária da pensão militar, dos quais seis foram dedicados inteiramente aos cuidados da saúde da companheira.



    O duradouro relacionamento, inclusive com afastamento das atividades laborais pelo Réu, não torna crível a sua alegação de que desconhecia a origem dos proventos depositados na conta corrente em nome da falecida.



    Pelo contrário, é de se concluir que, ao optar por deixar de trabalhar para devotar seu tempo integralmente às exigências da Sra. Eleci Iroldina Machado Rost, inclusive com acesso às suas contas bancárias para a gerência dos custeios da unidade familiar, o Apelante obteve informações que o levaram ao inequívoco conhecimento de que sua companheira recebia mensalmente um valor capaz de suprir as despesas, bem como da origem desse benefício previdenciário. 



    As circunstâncias do caso não permitem que a alegação de possuir o Acusado reduzido grau de escolaridade conduza, por sí só, à conclusão de que desconheça a ilicitude do seu comportamento. Nesse sentido, colaciono o julgado a seguir, que ratifica o entendimento acima exposto:



    (...)



    Desse modo, presentes todos os elementos constitutivos do tipo, a conduta do Réu ajusta-se perfeitamente ao modelo repressivo que lhe foi atribuído pelo Parquet militar, que provou a autoria do fato e a materialidade do delito, sem que a Defesa tenha conseguido ilidir a acusação, ou demonstrado a existência de qualquer causa de justificação ou de exculpação. As provas são certas, fartas e, por isso, ao Judiciário cabe a imposição da justa reprimenda estatal, nos termos formulados pela Sentença a quo. 



    Com exceção da quantidade de tempo de prova estipulado para a execução da suspensão condicional da pena, mostra-se descabida qualquer modificação no veredito condenatório proferido pelo MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 5ª CJM, que, ao julgar procedente a Denúncia, condenou o Réu como incurso no delito previsto no art. 251, caput, do CPM, à pena de 2 anos de reclusão em regime inicial aberto. 



    (...)



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o instrumento de Apelo e de dar provimento parcial ao pleito defensivo para, ao manter o veredito condenatório por seus próprios e jurídicos fundamentos, reduzir o prazo de suspensão condicional da pena de 3 para 2 anos.” (e-doc. 3, p. 37-41, grifos nossos).



    7. Nesse contexto, observo que não há ilegalidade a ser reconhecida. Conforme concluiu o STM, o dolo do paciente restou evidente “com a movimentação da conta de titularidade da pensionista falecida, como se ela estivesse viva, cumulado com a não comunicação do seu falecimento à OM”. Desse modo, verificou-se o ”silêncio conveniente e malicioso do Apelante, caracterizador do elemento subjetivo do delito de estelionato, isto é, a vontade livre e consciente de obter para si valores que sabia não lhe pertencer e de manter em erro a Administração Pública, sem tomar providências para fazer cessar o equívoco”.



    8. Ademais, as provas mostraram que foram realizadas centenas de movimentações bancárias ao longo de um período considerável — quase nove meses —, evidenciando a intenção de se beneficiar indevidamente das vantagens pecuniárias.



    9. De igual modo, não há que se falar em erro de proibição, que afastaria, no substrato da culpabilidade, a consciência potencial da ilicitude, isto é, aquela apenas possível de ser alcançada pelo agente, que não se confunde com a consciência real da ilicitude. 



    10. Cabe ressaltar, conforme ensinamentos de Cezar Roberto Bitencourt, que a potencial consciência da ilicitude “não se trata de uma consciência técnico-jurídica, formal, mas da chamada consciência profana do injusto, constituída do conhecimento da antissocialidade, da imoralidade ou da lesividade de sua conduta”. Complementa o eminente autor que: 



     “E, segundo os penalistas, essa consciência provém das normas de cultura, dos princípios morais e éticos, enfim, dos conhecimentos adquiridos da vida em sociedade. São conhecimentos que, no dizer Binding, vêm naturalmente com o ar que a gente respira.”1



    11. Com efeito, o paciente manteve união estável por nove anos com beneficiária da pensão militar, tendo conhecimento dessa circunstância e, por algum tempo antes do óbito, foi, inclusive, o responsável por movimentar os valores oriundos do benefício. Somado a isso, após o óbito da esposa, continuou a movimentar a conta como se nada tivesse acontecido, o que, pela própria experiência de vida, era possível apreender não ser o mais correto. Enfim, todo esse contexto demonstra que, a par da simplicidade do paciente, era possível a ele alcançar a consciência da ilicitude da sua conduta.



    12. Outrossim, para se chegar à conclusão no sentido da atipicidade da conduta (por ausência de dolo) ou incidência de excludente de culpabilidade (erro de proibição), seria indispensável revolvimento da matéria fático-probatória, ao que não se presta a via estreita do habeas corpus. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 162.562-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/11/2018, p. 14/02/2019; grifos nossos).



    “PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 343 DO CPM). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO NA VIA DO WRIT. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas na hipótese em exame. 2. Quando a denúncia descreve fatos subsumíveis, em tese, ao tipo penal, não há falar em ausência de crime ou em indiferente penal. 3. A análise da tipicidade, ou não, da conduta do recorrente demandaria aprofundado revolvimento de fatos e provas, o que é insuscetível na via do habeas corpus. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.”



    (RHC nº 112.583/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/12/2012, p. 19/02/2013; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS GRAVE AOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica e à irretroatividade da norma mais grave são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes. 3. Incumbe às instâncias ordinárias o papel de perscrutar a presença, ou não, dos elementos conformadores do tipo penal subjetivo, com incursão aprofundada sobre elemento volitivo do agente. 4. Excludente do erro de proibição afastada forte nos elementos dos autos que apontam no sentido de que a Paciente tinha potencial consciência da ilicitude do fato. 5. Avaliar a subsunção da conduta da Paciente aos aspectos subjetivos do tipo penal descrito art. 2º, II, da Lei 8.137/90 demandaria inevitável reexame e valoração de fatos e provas, o que transcende os estreitos limites de cognição do writ. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 206.779 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/11/2021, p. 11/11/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO. PACIENTE CONDENADO A 1 ANO E 2 MESES DE DETENÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou como instrumento para o reexame da prova judicialmente colhida. Precedentes. 2. O reconhecimento da causa excludente de culpabilidade (inexigibilidade de conduta diversa) demandaria, no caso, o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes: HC 100.779, Rel. Min. Luiz Fux, RHC 85.214, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 3. O órgão apontado como coator não incorreu em ilegalidade ou abuso de poder. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 115.346/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10/12/2013, p. 20/02/2014; grifos nossos).



    13. Por fim, a questão relacionada à inexigibilidade de conduta diversa não passou sequer pelo crivo do STM. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




    1  BITTENCOURT, Cezar Roberto. Manual de direito penal, p. 326-327.